Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-72.2022.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-72.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 551.135.831-20 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (APELANTE), HANNAH HELENA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 068.078.493-46 (ADVOGADO), GILMAR GUIMARAES LOIOLA - CPF: 201.303.843-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

2- Para que seja caracterizada a ilegitimidade passiva é necessário que não possua qualquer relação objetiva com a pretensão lógica deduzida em juízo - De acordo com a "teoria da asserção" adotada pelo nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial.

3
.
Por ser empresa cessionária crédito, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar.
Ademais, de acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA.

4- O devedor protestado que quita a dívida em atraso, ou realiza acordo, como é o presente caso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor, ou eventual determinação judicial (REsp repetitivo 1339436/SP).

4- Ausência de prova efetiva pelo requerido de que tenha disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo autor.

5-
Restando clara a responsabilidade dos Réus pela inércia e negligência em fornecer ao autor a necessária carta de anuência, resta configurado o ato ilícito praticado pelos Requeridos, na medida em que não disponibilizou de forma útil correta a carta de anuência, após a quitação da respectiva dívida, daí decorrendo o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva daquele e o dano sofrido pelo autor-consumidor, que faz sem dúvida surgir no presente caso o dever de indenizar.

6- O dano moral é presumido e decorre puramente da manutenção indevida do protesto, razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para o réu.

7- Não há que falar em minoração dos danos morais, quando fixados segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com observância das peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001538-72.2022.8.11.0025

APELANTE: XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS e COBRANCA LTDA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Danos Morais
” nº
1001538-72.2022.8.11.0025
, proposta por PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA, em face dos Apelantes, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para

declarar inexistente a dívida ora discutida nos autos, visto que já quitada e condenou as Requeridas ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais ao requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (quando a manutenção do protesto tornou-se indevida). Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Apela a 1ª Requerida
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI,
no id nº 184513779 interpõe recurso de apelação alegando
, em sede preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter realizado o protesto na condição de cessionária do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, responsável pelos repasses de informações e documentos para que o título seja apresentado ao cartório. Afirma que simplesmente presta os serviços de cobrança dos títulos que lhe são confiados pelo cliente/cedente, o qual fornece as diretrizes, de forma clara e minuciosa, para a consecução dos fins pretendidos, e pede que seja reformada a sentença para que seja decretada a sua extinção sem resolução de mérito em face da ora recorrente, nos termos do Art. 485, inciso VI do CPC.

No mérito, a Apelante
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI
aponta a ausência de responsabilidade civil em relação ao protesto realizado, destacando que o protesto ocorreu em 2018 e a suposta quitação realizada pelo Autor, ora Apelado, se deu apenas em 2019 (nos termos da exordial), de modo que caberia ao devedor proceder com a baixa do apontamento e comprovando-se a regularidade da atuação da parte Requerida.

Em relação ao dano moral, sustenta que não existe uma única prova de que o Apelado tenha realmente sofrido qualquer abalo moral, devendo o pleito ser de pronto indeferido, subsidiariamente, caso
“este Juízo ad quem entenda pela manutenção da sentença, que seja revisto o valor da condenação, com minoração do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Recorrida”
(ID nº 184513779 - págs. 1-14).

Contrarrazões ofertadas no id nº 184513787 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o 2º Requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
também apela (id nº 184513785), e em suas razões recursais, afirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral, logo o pedido de reparação moral pretendido nos autos, deve ser julgado totalmente desprovido. Sustenta o reconhecimento,
in casu
, da culpa exclusiva do Apelado. Aduz que o Autor não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação de serviço ou fornecimento do produto.

Impugna a condenação pelo dano moral arbitrado pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que não há nexo causal entre o ato do Recorrente e o suposto dano sofrido pelo Recorrido; não havendo que se falar em danos sofridos, pois não restaram provados na exordial. Em caso de manutenção da condenação imposta, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Em relação ao termo inicial para aplicação dos juros, defende que estes devem incidir a partir da data da prolação da decisão que fixou o montante indenizatório. Pede o provimento do recurso (ID nº 184513785 - págs. 1/11).

Recursos tempestivos. Preparo devidamente recolhido.

Em contrarrazões (ID nº 184513788), o Apelado
PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA
suscita preliminar de inadmissibilidade do Apelo da instituição financeira, por ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que
“o recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A se limita a argumentar sobre teses jurídicas, em mera repetição da tese inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”.
Em relação ao mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS e COBRANCA LTDA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Danos Morais
”, proposta por PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA, em face dos Apelantes, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, eis o teor da sentença:

(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, em razão de tramitar neste juízo a busca e apreensão n. 1001752- 05.2018.8.11.0025, RECEBO a competência.

II. 1. Da Ilegitimidade Passiva

Em sede de preliminar, a promovida XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI afirmou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter realizado o protesto na condição de cessionária do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, responsável pelos repasses de informações e documentos para que o título seja apresentado ao cartório.

Ocorre que, por ser empresa cessionária crédito, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar.

Ademais, de acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. 2. Impugnação à gratuidade

Sem delongas, Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça oferecida contra a parte autora, porquanto não foi produzida prova capaz de reverter a presunção de hipossuficiência que emerge da declaração de pobreza e dos demais documentos juntados.

II. 3. Do Mérito

Em linhas iniciais, verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC.

É evidente que o caso em tela se amolda à relação jurídica de consumo (artigos 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

Trata-se de demanda em que a causa de pedir se funda na alegação de manutenção indevida de protesto em nome de PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA, ao argumento de que a dívida foi quitada. Nesse sentido, sustenta o autor que além de ter sofrido a expropriação do veículo, em 20/02/2019, também depositou em juízo o valor de R$ 10.824,38, relativo à integralidade da dívida (Num. 70038962 - Pág. 1, processo n. 001752-05.2018.8.11.0025)

Em contestação, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegou a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que caberia à parte autora solicitar a baixa do protesto. Sustentou, ainda, a inexistência do dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Já a XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI alegou a sua ilegitimidade passiva, bem como inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Pois bem. Embora o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A alegue que caberia ao reclamante as proveniências necessárias para a baixa do protesto, depreende-se dos autos que a parte autora solicitou a carta de anuência na agência do Banco Bradesco em Juína/MT, onde havia feito o financiamento, porém seu preposto negou-se a emitir a carta de anuência necessária para a baixa do protesto, sob o argumento de que havia cedido o crédito à XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA.

Tem-se, ainda, que em razão de tal informação, a parte autora solicitou via e-mail que a XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA lhe emitisse a carta de anuência - visto que esta não possui atendimento físico nesta cidade e não atendia as ligações telefônicas - porém, não obteve resposta.

Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, sendo a sua responsabilidade objetiva (artigo 14 do CDC), ou seja, desnecessária a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano em razão da falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre ambos (...)

(...) Portanto, houve ato ilícito por parte dos requeridos, havendo dever de indenizar, independentemente da análise do aspecto subjetivo (art. 14 do CDC).

A manutenção indevida do protesto é capaz, por si só, de gerar dano moral, não carecendo aqui ingressar nas conceituações desta espécie de dano, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de aflição sem motivo justo.

A falta de motivo, como dito, é a ilegitimidade da manutenção do protesto. A aflição, agora se sublinha, é ter o próprio nome mantido em cadastro de inadimplentes.

Por isso, reconhece-se o ato ilícito e o dano moral, mas este é limitado, nos termos do art. 944 do CC.

Há que se ressaltar, entretanto, que a indenização do dano moral não deve ser arbitrada de forma a se tornar fonte de enriquecimento da parte que a pleiteia e o quantum indenizatório não pode ir além da extensão do dano.

Razoável, portanto, fixar o dano moral na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que a um só tempo impede o locupletamento ilícito do autor e ostenta caráter punitivo e pedagógico ao causador do dano, a servir de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, visto que já quitada pela parte autora que, além de ter sofrido a expropriação do veículo, também depositou em juízo o valor de R$10.824,38.

b) CONDENAR as requeridas a pagarem à requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (quando a manutenção do protesto tornou-se indevida).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas e

anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC (...)”

I - DA ADMISSIBILIDADE

Preliminar: Dialeticidade recursal

Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da dialeticidade segundo o qual o recurso interposto em face de uma decisão deve conter os fundamentos de fato e de direito que amparam as razões de inconformismo do recorrente.

Assim, incumbe ao recorrente apresentar os motivos de sua inconformidade, contrapondo-se, especificamente, aos fundamentos da decisão impugnada, assinalando cada item de sua irresignação. Vale dizer, os fundamentos da decisão objurgada devem ser enfrentados pelo recorrente, devendo o recurso guardar coerência com a decisão, sob pena de inadmissibilidade.

Sobre o princípio da dialeticidade, NELSON NERY JUNIOR, citado por FREDIE DIDIER JUNIOR e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, ensina:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.”
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judicial e Processo nos Tribunais. V. 3, 13a Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124).

Ocorre que, no caso dos autos, não se verifica o vício suscitado pelo Apelado, pois a parte Recorrente (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.) insurgiu-se satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende merecer reforma a sentença.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável à apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente a decisão combatida.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida
.

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição dos recursos foram manejados dentro do prazo legal, possuindo os Apelantes legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo os apelos em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

II - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

- XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI

A primeira Apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter realizado o protesto na condição de cessionária do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, responsável pelos repasses de informações e documentos para que o título seja apresentado ao cartório.

Pois bem. Para que seja caracterizada ilegitimidade passiva é necessário que não possua qualquer relação objetiva com a pretensão deduzida em juízo, sendo, inclusive, impossibilitada a sua defesa em relação ao pedido formulado na inicial. Vinculação subjetiva importa em prova e há de ser permitida à parte que propõe o pedido. Se for o caso, tem o pedido julgado improcedente. Não se configura correto impedir à parte fazer a prova do que alega, e antecipar o julgamento extinguindo-se a ação. Cabe ao interessado provar sua tese, ou não.

Além disso, de acordo com a "teoria da asserção" adotada pelo nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial.

Sobre a ilegitimidade passiva, esclarece HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material"
(in "Curso de direito processual civil", Volume I, 56ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 162/163).

Sobre o tema, o seguinte precedente do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. 2. É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria análise da legislação local para afastar um dos fundamentos adotado pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 280/STF. 4. A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido
. ( AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

No caso, discute-se protesto de título que o Autor quitou, sendo certo que não obteve junto a Instituição Financeira (Cedente) e nem tampouco com a Empresa de Cobrança (Cessionária), a carta de anuência para apresentar ao cartório.

Dessa forma, demonstrada a legitimidade do Banco (que cedeu o crédito) e da XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI (que recebeu o crédito) para figurar no polo passivo da ação, vez que a situação narrada importa em postulação lógica de providência contra esta. A asserção decorre da afirmação. A existência ou não de responsabilidade no evento é questão de mérito e não preliminar. Basta ao final, repito, definir-se pela procedência ou improcedência do pedido.

Ademais, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
Em sede de preliminar, a promovida XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI afirmou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter realizado o protesto na condição de cessionária do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, responsável pelos repasses de informações e documentos para que o título seja apresentado ao cartório.

Ocorre que, por ser empresa cessionária crédito, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar.

Ademais, de acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumid
or.(...)” –
id nº 184513771

Destarte, rejeito a preliminar em testilha
.

III- DO MÉRITO

Os Apelantes, ora requeridos, insurgem-se contra a sentença de procedência da ação.

A Apelante
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI
aponta a ausência de responsabilidade civil em relação ao protesto realizado, destacando que o protesto ocorreu em 2018 e a suposta quitação realizada pelo Autor, ora Apelado, se deu apenas ocorreu em 2019 (nos termos da exordial), de modo que caberia ao devedor proceder com a baixa do apontamento e comprovando-se a regularidade da atuação da parte Requerida.

Em relação ao dano moral, sustenta que não existe uma única prova de que o Apelado tenha realmente sofrido qualquer abalo moral, devendo o pleito ser de pronto indeferido, subsidiariamente, caso
“este Juízo ad quem entenda pela manutenção da sentença, o que certamente não se espera, que seja revisto o valor da condenação, com minoração do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Recorrida”
(ID nº 184513779 - págs. 1-14).

Por sua vez, o 2º Requerido,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
também apela, e em suas razões recursais, afirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral, logo o pedido de reparação moral pretendido nos autos, deve ser julgado totalmente desprovido. Sustenta o reconhecimento,
in casu
, da culpa exclusiva do Apelado. Aduz que o Autor não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação de serviço ou fornecimento do produto.

Impugna a condenação pelo dano moral arbitrado pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que não há nexo causal entre o ato do Recorrente e o suposto dano sofrido pelo Recorrido; não havendo que se falar em danos sofridos, pois não restaram provados na exordial. Em caso de manutenção da condenação imposta, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

De proêmio, assinalo quanto a insurgência da Banco Bradesco à respeito dos honorários advocatícios, não deve sequer ser conhecida. Sem entender que, em decisão proferida na data de 04/05/2023, o magistrado que responde pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA declinou a competência para a 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA/MT (ID nº 184513767 - págs. 1-3), em decorrência da prevenção deste feito com os autos de BUSCA E APREENSÃO nº 1001752-05.2018.8.11.0025, o Recorrente pede que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que

o rito adotado no processo corresponde ao procedimento do Juizado Especial Cível conforme a Lei n° 9.099/95, em que dispõe em seu art. 55 que não cabem honorários de advogado em sentença de primeiro grau, salvo litigância de má-fé.

Nota-se o equívoco, pelo que não conheço deste tópico.

Neste contexto, para uma melhor estruturação do voto, passo a análise conjunta do mérito de ambos os apelos.

Trata-se o presente processo de ação de declaração de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por dano moral, pela manutenção indevida do nome do autor em protesto, dada o atraso e/ou recusa no envio de carta de anuência, tanto da Instituição Financeira (CEDENTE) como a Empresa Ximenes (CESSIONÁRIA), após a quitação integral da dívida protestada.

Foi corretamente declarada pelo julgador sentenciante a inexistência da dívida ora discutida nos autos, visto que já quitada pela parte autora que, com a consequente baixa do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito, restando superada a discussão nesse tocante, pois não houve insurgência das partes quanto a este tema.

Persiste, no entanto, a discussão acerca da responsabilidade no presente caso pela demora na baixa de tal protesto após a quitação da dívida em decorrência a análise acerca dos prejuízos causados por tal desídia.

Com efeito, segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1339436/SP, eleito como representativo de controvérsia, o devedor protestado que quita a dívida em atraso deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a
competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor
, ou eventual determinação judicial.

De tal sorte, conclui-se que competia tão somente ao autor providenciar o cancelamento do protesto em questão após a quitação da dívida, desde que lhe fosse fornecida, pelo banco réu e pela Empresa de Cobrança o documento protestado ou a carta de anuência para que o autor tomasse tal providência.

Contudo, o que demonstra o autor é que a referida carta de anuência, a qual tinha o dever de emissão a instituição financeira requerida não foi fornecida ao requerente, assim como assinalou o Magistrado a quo:

“Embora o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A alegue que caberia ao reclamante as proveniências necessárias para a baixa do protesto, depreende-se dos autos que a parte autora solicitou a carta de anuência na agência do Banco Bradesco em Juína/MT, onde havia feito o financiamento, porém seu preposto negou-se a emitir a carta de anuência necessária para a baixa do protesto, sob o argumento de que havia cedido o crédito à XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA.

Tem-se, ainda, que em razão de tal informação, a parte autora solicitou via e-mail que a XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA lhe emitisse a carta de anuência - visto que esta não possui atendimento físico nesta cidade e não atendia as ligações telefônicas - porém, não obteve resposta.”

Em contrapartida, ambos os Recorrentes não trouxeram aos autos absolutamente nenhuma prova efetiva de que tenham disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo autor.

Aliás, durante todo o curso do processo a parte Requerida sequer afirmou que teria disponibilizado ao autor o documento correto necessário para o cancelamento do protesto, se limitando a sustentar que tal cancelamento seria de responsabilidade do autor, quem não teria solicitado a referida carta de anuência, ou não teria diligenciado nesse sentido.

Lado outro, o autor fez vir aos autos, documentos que comprovam suas alegações, pelo que resta afastada cabalmente a alegação de que o autor não teria diligenciado para providenciar junto à instituição financeira o mencionado documento.

Do acima, resta clara a responsabilidade dos Réus pela inércia e negligência em fornecer ao autor a necessária carta de anuência.

Assim, configurado o ato ilícito praticado pelos Requeridos, apesar de suas negativas em apelação, na medida em que não disponibilizou de forma útil correta a carta de anuência, após a quitação da respectiva dívida, daí decorrendo o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva daquele e o dano sofrido pelo autor-consumidor, que faz sem dúvida surgir no presente caso o dever de indenizar.

Ressalta-se que, a despeito das alegações trazidas nas razões recursais, a configuração do dano moral neste caso é presumido e decorre puramente da manutenção indevida do protesto, razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para a parte Requerida, merecendo, portanto, não merecendo reparo a r. sentença primeva.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Inocorrência de julgamento 'extra petita'. 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte.

3. Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto.

4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor.

5. Concreção do princípio da boa-fé objetiva. Doutrina sobre o tema.

6. Inércia do credor que configurou, no caso, ato ilícito, reconhecido pelas instâncias ordinárias, gerando obrigação de indenizar.

7. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7/STJ). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."( REsp 1346428/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). - grifei.

No que diz respeito ao
quantum
da indenização a ser prestada ao autor, ambos Requeridos se insurgem em seu Recurso, buscando a redução da quantia arbitrada. Registra-se que embora a quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso.

Fato é ainda que a indenização não pode ser elevada a ponto de ferir o princípio da razoabilidade e até mesmo vir a provocar o enriquecimento sem causa do consumidor, devendo haver uma verdadeira proporção entre o dano suportado por este e a conduta adotada pelo fornecedor do serviço.

Sopesando-se todas as considerações acima feitas, entende bastante razoável a manutenção da indenização fixada pelo Juiz
a quo
no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois se adequa às especificidades do caso concreto e à censurabilidade do ato praticado pelos Requeridos, além de estar em consonância com os valores normalmente arbitrados por este Eg. Tribunal de Justiça.

Sobre a indenização deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, nos termos da Súmula 362 do STJ a partir da publicação deste acórdão, e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, (quando o protesto tornou-se indevido), conforme a Súmula 54 do STJ.

Razão disso,
voto pelo DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
, mantendo a sentença apelada por seus próprios termos.

Custas pelos apelantes.

Majoro os honorários advocatícios, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024